Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728613-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMAB IND METALURGICA LTDA AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMAB IND METALURGICA LTDA contra a decisão que indeferiu a realização de diligências executivas nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento da expedição de ofícios à Receita Federal, a fim de averiguar o faturamento da parte agravada, bem como a juntada da declaração de informações sobre atividades imobiliárias - DIMOB. Defende a aplicação do princípio da cooperação, tendo em vista a necessidade de atuação do Poder Judiciário para a efetivação das diligências citadas acima, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Conforme a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIPJ) pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF) a partir de 2014. Nesse contexto, a pesquisa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) mostra a movimentação financeira da empresa no período consultado, indicando apenas a atividade ou inatividade da pessoa jurídica. Dessa forma, não tem utilidade para fins da execução, pois não revela a existência de bens passíveis de penhora. Por sua vez, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), instituída pela Receita Federal, tem como objetivo fiscalizar negócios jurídicos imobiliários. No entanto, a declaração não tem a função de repositório de dados dominiais de imóveis, cujos registros são mantidos pelos respectivos cartórios. Desse modo, em primeira análise, a falta de utilidade das diligências pretendidas pela parte agravante torna a quebra do sigilo de dados uma medida desproporcional. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). INUTILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso. 2. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1770649, 07260609420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB).INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. INDICAÇÃO DE BENS. PRERROGATIVA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há pertinência ao deferimento das pesquisas em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB , pois não coadunam com a finalidade da execução. 2. Cabe ao credor as diligências para encontrar bens passíveis de constrição, sendo certo que a falta de utilidade efetiva e de elementos mínimos para realização de diligências não contribui para a finalidade do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1847216, 07045716420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator